Tribunal: CARF
Processo: 10540.720249/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720249/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.043 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ANA LUCIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-38.036 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 35 e segs.).
Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2012,
exercício 2013, fls. 22/27, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 2.609,27, multa de ofício no valor de R$ 1.956,95 e
juros de mora calculados até 27/02/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720249/2015-76
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720249/2015-76

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 24/25, foi Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de 10.060,00,
conforme complementação dos fatos abaixo colacionada:

Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 10/03/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 29, a contribuinte apresentou impugnação, em
12/03/2015, fls. 02, alegando o que se segue:

A contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 10/14.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Do Mérito.
Da Dedução Indevida com Despesas Médicas
Na peça fiscal foi imputada ao contribuinte a infração dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 10.060,00.
Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas efetuadas,
devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720249/2015-76

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas
incorridas por tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a
dedutibilidade das despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos
dispositivos legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso
III, do Decreto 70.235, de 1972.
De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela Fiscalização
que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis, cabendo ao
Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Nesse contexto, passa-se à análise concreta das glosas impugnadas pela Contribuinte.
Às folhas 11/14, a contribuinte anexou aos autos cópias de recibos emitidos pelo
cirurgião dentista Emilson Pereira Sodré, os quais perfazem o montante de R$ 10.00,00.
Contudo, referidos recibos não informam o beneficiário dos serviços prestados.
Ressalta-se que consta da descrição dos fatos que o motivo da glosa se deu por esse
motivo Dessa forma, temos que deve ser mantida a respectiva glosa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720249/2015-76

Às folhas 10, a contribuinte anexou cópia de nota fiscal de serviço, no valor de R$
60,00, a qual não especifica o beneficiário do serviços prestado. Considerando que esse
foi o motivo da glosa, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário cobrado nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2017, Recurso Voluntário, fl. 48, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, identificando o
beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos de despesas
médicas, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720249/2015-76

da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, a razão das glosas apontada pelo Fisco e mantida na DRJ foi
que o recibo e a nota fiscal apresentados em comprovação dos pagamentos não continham
expressamente o nome do beneficiário dos tratamentos.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720249/2015-76

efetivo pagamento, mas não o fez. É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços
é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante
de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Ademais, o contribuinte reapresentou em anexo a seu recurso voluntário os
recibos com a indicação do beneficiário dos serviços.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original